Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700201-47.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY DORNELES BAREM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por SHIRLEY DORNELES BAREM (idosa, 79 anos) contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda (processo n. 0704227-74.2020), de indeferimento da tutela de urgência consistente no imediato fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150 mg ou PIREFENIDONA 267 mg, para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. Eis o teor da decisão revista: Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização do fármaco(s) não padronizado(s) PIRFENIDONA 267mg ou NINTEDANIBE 150mg. Em mudança de entendimento, após reflexão sobre a análise dos fármacos pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS deste Tribunal, entendo que os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico. Recentemente, o Eg. STJ fixou o seguinte entendimento (Tema 106) em sede de recursos repetitivos: TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) Sobre os medicamentos em questão, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS já emitiu Nota Técnica e trouxe relevantes ponderações acerca de sua eficácia (https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/notas-tecnicas-laudos-e-pareceres/nat-jus-df/pirfenidona-e-nintedanibe/view). Transcrevo os principais pontos, com a ressalva de que inexistem grifos no original: PIRFENIDONA: quanto à pirfenidona, a CONITEC, em outubro/2018 deliberou preliminarmente pela não incorporação da tecnologia, visto que não foram observadas vantagens da medicação em relação à mortalidade ou mesmo quanto à progressão da doença. A Comissão iniciou consulta pública deste medicamento para deliberar de maneira definitiva em relação a esta droga. (...) NINTEDANIBE: Quanto ao Nintedanibe, os estudos demonstraram que não há redução significativa quanto à mortalidade, bem como melhoras quanto à qualidade de vida e exacerbações da doença. Por isso, a CONITEC em junho/2018, decidiu pela não incorporação da tecnologia ao RENAME. (...) CONCLUSÃO: Considerando que a requerente é portadora de Fibrose Pulmonar Intersticial Idiopática. Considerando que a requerente solicita o fornecimento de medicamentos antifibróticos não padronizados no SUS, denominados PIRFENIDONA ou o NINTEDANIBE. Considerando que a solicitação do processo para este Núcleo refere-se aos medicamentos PIRFENIDONA e NINTEDANIBE. Considerando que os estudos científicos atuais não demonstraram benefícios das medicações (PIRFENIDONA e NINTEDANIBE) em relação à mortalidade, progressão livre de doença e agudizações da doença. Considerando que a CONITEC deliberou preliminarmente (pois está em fase de consulta pública do tema) em relação ao PIRFENIDONA pela não incorporação na lista da RENAME, pela fragilidade dos estudos científicos sobre a eficácia da droga. Considerando que a CONITEC deliberou de maneira definitiva pela não incorporação da NINTEDANIBE na listagem da RENAME, em função da fragilidade dos estudos que apontam os benefícios desta droga no tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática. Considerando que não há outras opções no SUS para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática. Este NATJUS conclui por considerar a demanda referente aos medicamentos PIRFENIDONA e NINTEDANIBE como JUSTIFICADA, COM RESSALVAS. Pois, apesar de serem os únicos dois tratamentos com alguma eficácia comprovada, não há dados científicos suficientemente robustos para demonstrar a redução da mortalidade em decorrência da FPI. Portanto, tratando-se de medicação com alto custo, com poucos resultados comprovados, deve-se analisar cuidadosamente os benefícios incluídos no tratamento. Como se percebe, inexistem dados científicos concretos que demonstrem a eficácia dos medicamentos pretendidos na redução da mortalidade ou progressão da doença ou, ainda, na melhora da qualidade de vida e exarcebações da fibrose pulmonar idiopática. Não se pode olvidar, ainda, que o remédio pretendido é de alto custo, o que demanda cuidado redobrado em sua dispensação. Afinal, em dias de escassez de recursos, a fixação de prioridades é medida necessária e imprescindível para que o serviço público de saúde — de natureza essencial — não falte para os mais necessitados, devendo ser levada em conta, inclusive, a quantidade de pessoas que serão afetadas pela decisão. Não foi por outro motivo que o legislador alterou a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, de forma a acrescentar relevantes dispositivos relacionados às conseqüências práticas (e financeiras) das decisões. Transcrevo, a título de exemplo, o artigo 20: Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Portanto, não vejo como razoável a disponibilização de medicamentos de custo tão elevado e que sequer tiveram a sua eficácia na redução da mortalidade ou melhora da qualidade de vida comprovada cientificamente. Ausente, pois, a probabilidade do direito. Desta forma, tendo em vista que a parte autora não comprovou a probabilidade do direito vindicado e sequer o perigo de dano, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório [...] A parte agravante (diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, em 07.06.2019) sustenta, em síntese, que o relatório do médico assistente (rede privada de saúde) atesta que a doença não pode ser tratada com o uso de outras medicações, como também, os fármacos não podem ser substituídos por quaisquer outros disponíveis no SUS, e caso a paciente não utilize um dos medicamentos indicados na exordial, corre o risco de piora dos sintomas devido a evolução da doença e risco de morte (urgência e essencialidade). Colaciona precedentes das Turmas Recursais do TJDFT. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Com o breve relatório, passo à fundamentação. E, ao fazê-lo, antecipo que, a meu sentir, é de se deferir a medida liminar nos moldes pleiteados pela agravante, uma vez evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, Art. 300, I). De plano, é de se destacar compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para, assim, garantir um melhor tratamento, e permitir o mínimo necessário de qualidade de vida. Ademais, o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) disciplina que: Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos Respeitante à probabilidade do direito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), submetido à sistemática do Art. 1.036 do CPC, firmou a seguinte tese (grifo nosso): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018). No caso concreto, o relatório do médico assistente (de 10.1o.2020) atesta (grifo nosso): Paciente tem quadro clínico (sintomas e exame físico) compatíveis com fibrose pulmonar idiopática, diagnosticada em 07.06.2019 (CID J84.1). Apresente dispnéia aos esforços, com aumento progressivo, diminuição da expansibilidade pulmonar, crepitação em bases alveolares tipo Velcron. Sua tomografia de torax mostra: fibrose pulmonar extensa com importante área de falveolamento subpleural, compatível com padrão de pneumonia intersticial usual. Suas provas de função pulmonar mostram: distúrbio ventilatório restritivo moderado com diminuição grave de DLCO [...] Estou prescrevendo as duas únicas drogas, até o momento, que podem ser prescritas para casos de Fibrose Pulmonar Idiopática, com a intenção de alcançar efeito antifibrosante. O paciente poderá usar uma ou outra, ficando a critério do Estado a escolha da dispensação de acordo com sua conveniência. As drogas não pertencem ao REME, e também não são padronizadas e nem disponíveis na SES/DF. Já foram aprovadas pela ANVISA e se encontram disponíveis para aquisição no Brasil [...] Devido ao caráter progressivo da doença, a dispensação do tratamento em tempo hábil promove impacto importante no prognóstico do paciente, aumentando o tempo e a qualidade de vida do mesmo. A doença é irreversível e estabilizá-la ou diminuir a velocidade do seu progresso é a única coisa a ser feita [...] Em consulta aos autos de origem, constata-se que o DISTRITO FEDERAL instruiu a contestação (ofertada em 17.02.2020) com o Despacho Técnico n. 64/2020 (Gerência de Apoio Científico na Área da Saúde), o qual corrobora as informações acerca: (i) da indicação dos medicamentos ao específico diagnóstico da agravante (PIRFENIDONA: É indicado no tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática; NINTEDANIBE: É indicado para o tratamento e retardo da progressão da fibrose pulmonar idiopática): (ii) do regular registro na ANVISA; (iii) da inexistência de alternativas padronizadas (de acordo com o site da Secretaria de Saúde do DF3, não existe Protocolo Clínico no âmbito da SES/DF para Fibrose Pulmonar Idiopática; De acordo com o site do Ministério da Saúde4, não existe Protocolo Clínico elaborado por este órgão para Fibrose Pulmonar Idiopática); (iv) como os fármacos não são padronizados, não há uma norma definindo a competência do financiamento. Todavia, normalmente os fármacos não padronizados têm seu custo arcado pela Secretaria de Saúde do DF, e não pertencem a nenhum Componente da Assistência Farmacêutica. Nessa moldura, diante de justificativa plausível à utilização do medicamento (evidências de redução do declínio da capacidade pulmonar e aumento da sobrevida), bem como da hipossuficiência econômica da agravante a arcar com os altos custos do tratamento (cerca de R$ 9.785,00 mensais), aliados à ausência de protocolo de tratamento na rede pública de saúde, reputam-se presentes, prima facie, os requisitos à dispensação do tratamento à paciente (pessoa idosa e com grave comprometimento de saúde, inclusive em uso de aparelhos de oxigênio, conforme demonstram as fotos colacionadas aos autos eletrônicos). No mesmo sentido, o recente julgado desta Egrégia 3a Turma Recursal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA - URGÊNCIA DA MEDIDA E PROBABILIDADE DO DIREITO - PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão: "[...] DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da autora. A concessão de medicamento não padronizado foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), qual seja: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Em exame preliminar, tenho que não restaram comprovados os todos os requisitos para concessão da tutela de urgência. Como bem apontado pela MMa Juíza que conduz o processo na origem, o laudo médico apresentado não infirma as recomendações da CONITEC inseridas do Relatório de Recomendação de outubro de 2018[1], cujo teor é o seguinte: "Pelo exposto, a CONITEC, em sua 72a reunião ordinária, realizada no dia 04 de outubro de 2018, recomendou preliminarmente pela não incorporação da pirfenidona para fibrose pulmonar idiopática no SUS. A plenária considerou que os estudos apresentaram benefícios claros em relação a um declínio menor, em termos de volume ou porcentagem do volume, e no declínio absoluto 10% da capacidade vital forçada predita da pirfenidona frente ao placebo. No entanto, não há evidências quanto a eficácia do medicamento em estabilizar a progressão da doença, prevenir episódios de deterioração aguda ou hospitalizações assim como não há evidência robusta de benefício em termos de mortalidade. A análise econômica apresentada e a análise de impacto orçamentário apresentaram limitações importantes que atribuíram elevada incerteza quanto as estimativas reais de custo-efetividade e de impacto orçamentário. " Ou seja, não se apresentou estudo científico que possa invalidar a recomendação de não padronização do fármaco requerido pelo Agravante. Ainda com referência aos requisitos da probabilidade do direito, não se pode dizer que o autor, ora agravante, não tenha condições financeiras de suportar os custos do medicamento. O documento objeto do ID 41663835 - Pág. 2 (numeração na origem), revela rendimentos mensais superiores a R$ 20.000,00, aplicações e investimentos superiores a 20 salários mínimos, a propriedade de outros imóveis além do que reside e imóvel próprio. Contudo, não faz parte do conjunto probatório, até o momento, sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, extrato bancário, ou qualquer outro documento que pudesse comprovar a exata dimensão de seu patrimônio. Assim, não se tem presente dois dos itens fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, o que afasta a probabilidade do direito. Com esse contexto, em que pese a gravidade do estado de saúde da parte autora, não há como se antecipar a pretensão recursal. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. [...]". 2. Posteriormente, o NATJUS elaborou parecer técnico (ID Num. 12234369) em que menciona o registro na ANVISA do medicamento Pirfenidona, bem como a ausência de outros medicamentos padronizados ou tecnologias no SUS para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática. E arremata considerando a demanda pelo fármaco como justificável, ainda que com ressalvas. 3. Intimados a se manifestar sobre o parecer, apenas o agravante se manifestou. 4. Finalizada a instrução do agravo de instrumento, constata-se que assiste razão ao recorrente. Quanto à hipossuficiência econômica, confrontando-se a renda comprovada do recorrente, cerca de R$ 20.000,00 mensais (ID Num. 12202875 - Pág. 1) com os custos mensais do tratamento com remédio pedido, cerca de R$ 41.000,00 por mês (ID Num. 12234369 - Pág. 2), é de se concluir pela impossibilidade de aquisição do produto com recursos próprios, ainda que o recorrente tenha renda média mensal de valor elevado. 5. Lado outro, existem relatórios médicos circunstanciados que comprovam ser o recorrente portador de doença grave e rara e que somente existem dois fármacos possíveis para o tratamento, sendo um deles a Pirfenidona. 6. Muito embora não exista esquema de tratamento para a fibrose pulmonar idiopática e o relatório do CONITEC referir que todos os tratamentos disponíveis no SUS são de cunho meramente paliativo, o relatório do NATJUS diz expressamente que "A pirfenidona é um medicamento com propriedades antifibróticas que demonstrou em estudos prévios capacidade de reduzir o declínio da capacidade vital pulmonar, aumentar sobrevida livre de progressão da doença, além de reduzir risco de morte nos pacientes diagnosticados com fibrose pulmonar idiopática". 7. Assim, tenho como preenchidos todos os requisitos necessários à concessão de medicamento não padronizado objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106). 8. Isto posto, merece reforma a decisão atacada para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento não padronizado PIRFENIDONA (Esbriet) 267mg, nos termos dos relatórios médicos e receituários de ID Num. 11119903, ID Num. 12202867 e ID Num. 11119903 - Pág. 17. Fixo o prazo de 10 dias para entrega do medicamento, sob pena de sequestro de ativo financeiro. As medidas de cumprimento da decisão ficarão a cargo do Juiz que conduz o processo na origem. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 10. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1227369, 07037449220198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no PJe: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Defiro, pois, o pedido liminar. Determino que o DISTRITO FEDERAL forneça a SHIRLEY DORNELES BARESM o medicamento não padronizado PIRFENIDONA 267mg ou NINTEDANIBE 150 mg , nos termos dos relatórios médicos, no prazo de 15 dias, pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito